Tribunal: STF
Processo: HC 181639
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, nos autos da medida cautelar nº 201320400047, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 21 de agosto de 2013, e de outros investigados, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal. 
    Recebeu a denúncia em 1º de abril de 2014, considerados os delitos tipificados nos artigos 35 (associação para o tráfico) e 36 (financiar ou custear o tráfico de drogas ou petrechos para o tráfico) da Lei de regência, e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal. Na sequência, citando o artigo 80 do Código de Processo Penal, determinou o desmembramento do processo-crime em relação ao paciente e outros corréus, o qual passou a tramitar sob o nº 201420400660.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 546.770/SE. O Relator declarou prejudicada a impetração, aludindo ao encerramento da instrução criminal.
    O impetrante sustenta excesso de prazo da custódia, apontando que o paciente permaneceu preso entre 21 de agosto de 2013 e 22 de janeiro de 2015, quando do implemento de liminar em habeas formalizado perante o Tribunal de Justiça. Diz não proferida sentença. Reporta-se à impetração de nº 170.258/SE, na qual Vossa Excelência acolheu pedido de medida de urgência em favor de corréu.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura e, sucessivamente, a substituição da preventiva por cautelar diversa, versada no artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal, consistente no comparecimento periódico em Juízo. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver sido prolatada sentença, em 20 de março de 2020, na qual condenado o paciente a 20 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 2.450 dias-multa, ante a prática dos crimes definidos nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), e 35 (associação voltada ao tráfico), combinado com o 40, inciso V (causa de aumento referente à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. O Juízo deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, reafirmando necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    O Relator do habeas corpus nº 201500301114, no Tribunal de Justiça, implementou liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cumprido em 22 de janeiro de 2015. A Câmara Criminal ao apreciar o mérito, indeferiu a ordem, restabelecendo a custódia do paciente. O mandado de prisão foi cumprido em 15 de julho de 2019. 
    No habeas corpus nº 170.258, Vossa Excelência acolheu pedido de medida acauteladora para revogar a custódia de corréu, ante o excesso de prazo. A Primeira Turma inadmitiu a impetração, revogando a liminar. 
    A fase é de exame da medida de urgência. 
    2. A decisão do Juízo, proferida em 20 de março de 2020, no que deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos ensejadores da prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator